Tribunal: CARF
Processo: 10183.723168/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723168/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.200 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
VALDECIR AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que
o pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial,
o que não se vislumbra na hipótese vertente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
VALDECIR AMARAL, contribuinte, pessoa física, já devidamente qualificado
nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723168/2014-53
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.200 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723168/2014-53

Lançamento, em 14/04/2014 (e-fl. 31), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de despesa
com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 31/36, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/03,
a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ05 em Salvador/BA, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 105-000.030, de 30 de julho de 2020, de e-fls.
52/54, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade do pagamento das despesas com pensão alimentícia, tendo em vista que os recibos
não são suficientes para comprovação.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 62, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que o efetivo pagamento resta comprovado
mediante extratos bancários juntados na oportunidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial de seu filho suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a
comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou documentação que,
no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando a
respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.200 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723168/2014-53

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 17.946,50, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Não juntou os comprovantes de pagamentos da pensão alimentícia.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
[...]
Para comprovar o dever de pagar pensão alimentícia, o sujeito passivo anexou a
homologação judicial do acordo celebrado entre as partes, em que é fixado o valor em
30% sobre os ganhos brutos do separando, nos dois locais em que então trabalhava.
Apresenta, porém, como prova do pagamento da pensão alimentícia, apenas recibos do
beneficiário, que não são suficientes à comprovação. Como declaração de caráter
particular, um recibo se constitui apenas em uma prova meramente relativa. Válido
entre as partes para efeito de quitação de débitos, é insuficiente perante terceiros como
prova do pagamento que atesta, competindo ao interessado, em caso de dúvida quanto à
idoneidade, comprová-lo por meio de provas materiais. É o que decorre do art. 408 do
Código de Processo Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade. (grifou-se)
Assim, por falta de comprovação do efetivo pagamento, mantém-se a glosa da dedução
de pensão alimentícia, efetuada no lançamento.
[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação extratos bancários que entende passíveis de comprovar o efetivo
pagamento da pensão e, consequentemente, restabelecer as despesas glosadas.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.200 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723168/2014-53

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.200 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723168/2014-53

despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com seu filho, decorrente de
separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Com mais especificidade, não obstante o contribuinte haver acostado aos autos a
homologação judicial do acordo celebrado entre as partes, em que restou fixado o valor de 30%
sobre os ganhos brutos do contribuinte, a autoridade lançadora, bem como o julgador de primeira
instância entenderam por bem rechaçar a pretensão do então impugnante, eis que não
demonstrado o efetivo pagamento da pensão para o beneficiário, fato que o recorrente refuta
anexando recibos assinados pelo filho e cópia de extrato bancário.
Pois bem , sobre o tema o fazia em espécie, como já explicitado em outras
oportunidades, em nosso entendimento vale mais o conjunto probatório a um documento isolado,
sobretudo quando este não observa integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado
um único recibo, declaração, etc devidamente formalizado, em circunstância que não levante
suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-lo. Por outro lado, quando tal documento não
se apresenta na forma que a legislação exige ou mesmo é passível de questionamento justo por
motivos outros, pode a fiscalização exigir outra documentação com o fim de demonstrar a
efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E, nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos
autos outros elementos de prova para comprovar o alegado.
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a fiscalização, desde o
procedimento fiscal, motivou a negativa da dedução justamente pela falta de comprovação do
efetivo pagamento, conforme depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal. No
mesmo sentido, se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância.
O contribuinte, por seu turno, apresenta como prova do pagamento da pensão,
apenas recibos do beneficiário, que, no caso concreto, não são suficientes à comprovação. Como
declaração de caráter particular, um recibo se constitui apenas em uma prova meramente relativa.
Válido entre as partes para efeito de quitação de débitos, é insuficiente perante terceiros como
prova do pagamento que atesta, competindo ao interessado, em caso de dúvida quanto à
idoneidade, comprová-lo por meio de provas materiais. É o que decorre do art. 408 do Código de
Processo Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade. (grifou-se)
Já em relação a documentação ofertada na fase recursal, os dados contidos nos
extratos bancários trazidos aos autos com a finalidade de comprovar tais pagamentos, não se
pode constatar, de forma inequívoca, que as movimentações financeiras ali registradas se
referem aos valores despendidos a título de pensão alimentícia, pois não há coincidência entre as
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.200 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723168/2014-53

datas, valores e até mesmo do beneficiário das transações para com o emitente dos recibos
(alimentando). O que poderia comprovar tais pagamentos, corroborando os dados contidos
naqueles documentos, são as cópias dos cheques aos alimentandos, comprovantes de
transferências para suas contas bancárias em valores condizentes, cópia da DIRPF do
beneficiário ou responsável constando a declaração do valor correspondente, entre outros
documentos que corroborassem os dados constantes dos recibos e extratos, o que não foi trazido
aos autos.
Partindo dessas premissas, uma vez não comprovada pelo contribuinte a despesa
com a pensão alimentícia objeto da notificação é de se manter incólume o lançamento.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 93
DF CARF MF
Original